Tribunal: TJSP
Processo: 1008687-46.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Recepcionista – Acidente típico – Fratura exposta do 4o dedo da mão direita – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Caso em que, porém, não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Improcedência da ação – Recurso oficial provido, prejudicado o apelo do

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Recepcionista – Acidente típico – Fratura exposta do 4o dedo da mão direita – Exame pericial que concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Caso em que, porém, não foi comprovado o alegado acidente como infortúnio laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do nexo causal – Improcedência da ação – Recurso oficial provido, prejudicado o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000945458
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008687-46.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MARCUS
VINICIUS DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso oficial e julgaram prejudicado o apelo do autor. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008687-46.2018.8.26.0477 -Voto no 37.492c
2
VOTO No: 37.492c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1008687-46.2018.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. VALÉRIA PINHEIRO VIEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA PEREIRA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Recepcionista
Acidente típico

Fratura exposta do 4o dedo da mão direita
Exame
pericial que concluiu pela redução parcial e permanente
da capacidade laborativa Caso em que, porém, não foi
comprovado o alegado acidente como infortúnio
laboral, restando inviabilizado o reconhecimento do
nexo causal Improcedência da ação Recurso oficial
provido, prejudicado o apelo do autor.
A r. sentença de fls. 105/107, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação proposta por Marcus Vinicius da Silva Pereira, condenando o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do
laudo pericial; mais juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97; correção monetária segundo os critérios das Súmulas no 148 do STJ
e no 08 do TJ/SP e da Resolução no 561/07 do Conselho da Justiça Federal; e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, excluídas as
parcelas vincendas (Súmula no 111 do STJ). Outrossim, concedeu tutela
antecipada para a imediata implantação do benefício.
Inconformado, apela o autor, pleiteando que o termo inicial do
benefício corresponda ao dia seguinte ao da alta médica administrativa
(01/11/2017). Tece considerações a respeito da matéria, mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008687-46.2018.8.26.0477 -Voto no 37.492c
3
contrarrazões.
O juízo “a quo” deixou de recorrer de ofício, entendendo que
a sentença não está sujeita à remessa necessária.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Primeiramente, considero cabível o reexame necessário, em
conformidade com a jurisprudência consubstanciada na Súmula no 490 do STJ,
segundo a qual “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se
aplica a sentenças ilíquidas”.
Mesmo na vigência do novo CPC, tal é a orientação a ser
seguida, ante o disposto no § 3o do art. 496, que continua a exigir a liquidez da
sentença antes de dispensar o reexame em relação a novas faixas de
condenação ou proveito econômico.
No mais, trata-se de ação em que postula o autor
(recepcionista, conforme informado na apelação) a concessão de auxílio-
acidente, sob o fundamento de que teve reduzida sua capacidade laborativa em
decorrência de sequela resultante de acidente típico em que sofreu fratura
exposta do 4o dedo da mão direita (como se infere dos documentos acostados à
inicial).
É oportuno consignar que, em razão do infortúnio, o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de 27/01/2017 a
31/10/2017 (fls. 93).
Efetuada a avaliação médica (fls. 77/82 e esclarecimentos de
fls. 104), constatou o perito ser o autor portador de sequela de “fratura exposta
com desvio do 4° dedo da mão direita”, caracterizada por “limitação para flexão
da articulação interfalangeana distal” (fls. 80), atestando que a lesão compromete
de forma parcial e permanente sua capacidade profissional.
Contudo, ainda que o “expert”, com base no relato do obreiro,
tenha admitido que “há nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o trabalho
desempenhado pelo requerente à época” (fls. 104), não há nos autos qualquer
comprovação de que o acidente mencionado (cujas circunstâncias, aliás, sequer
foram detalhadas na inicial) tenha ocorrido no ambiente laboral ou que de
alguma forma esteja ligado ao trabalho.
Cabe observar que, embora o segurado não possa, em
princípio, ser prejudicado pela falta de emissão de CAT pela empregadora, é
oportuno anotar que ele poderia ter buscado se valer de outros elementos para
demonstrar o infortúnio laboral, mas não o fez. Além disso, os relatórios médicos
trazidos por cópia às fls. 21/22 nada provam acerca de eventual acidente de
trabalho.
Na verdade, o autor não logrou provar o fato constitutivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008687-46.2018.8.26.0477 -Voto no 37.492c
4
seu direito, cujo ônus a ele incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do novo
CPC.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, é de rigor a inversão do resultado para
se decretar a improcedência da ação, revogando-se, consequentemente, a tutela
antecipada concedida.
Sem ônus de sucumbência, por força de disposição legal (art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
oficial para decretar a improcedência da ação, prejudicado o apelo do autor.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital